Tribunal: TJDFT
Processo: 0003777-79.2014.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
Ementa. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS INTRÍNSECOS. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO. FINALIDADE DE PREQUESTIONAMENTO. NÃO CONHECIDOS.

I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração contra acórdão, sob a alegação da existência de contradição com jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e para fins de prequestionamento.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em saber se o recurso apresentaria os requisitos necessários para o seu conhecimento, em razão da ausência de alegação de vícios intrínsecos no acordão embargado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A “ratio essendi” dos embargos declaratórios é a de simplesmente corrigir o(s) defeito(s) intrínseco(s) da decisão judicial (Código de Processo Civil, artigo 1.022, incisos I a III), para que seja garantida a sua harmonia lógica, inteireza, clareza e precisão, a compor, por assim dizer, um todo sistemático e coerente.
4. As razões recursais não apontam obscuridade, contradição interna ou omissão no julgado. A invocação de contrariedade entre a decisão proferida e precedente jurisprudencial, por si só, não configura vício apto a justificar o manejo dos embargos de declaração, especialmente quando não demonstrada contradição interna à decisão proferida, mas apenas inconformismo com o desfecho da controvérsia.
5. Além disso, ainda que os embargos tenham como um dos objetivos o prequestionamento de dispositivos legais, é indispensável que estejam fundados em algum dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC, isto é, a finalidade de prequestionamento não dispensa a referência de vício na decisão embargada.
6. Os aclaratórios esbarram no juízo de admissibilidade, cuja impossibilidade de conhecimento encontra fundamento na ausência de pressuposto recursal. Precedentes.
IV. DISPOSITIVO
7. Embargos declaratórios não conhecidos.

Dispositivos relevantes: CPC, arts. 1.022, inc. I a III e 1.025.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt. no AREsp 2071644/DF, Segunda Turma, rel. Min. Francisco Falcão, DJe 1o.12.2022; EDcl no AgInt no AREsp n. 865.398/PR, Segunda Turma, rel. Min. Francisco Falcão, DJe. 8.3.2017; TJDFT, acórdão 1965061, 4a Turma Cível, Des. rel. Arnoldo Camanho de Assis, DJe: 19.0.2025.